Tribunal: TJSP
Processo: 1077826-18.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
IRRESIGNAÇÃO CONTRA DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OAB – Ausente determinação neste sentido, a parte carece de interesse recursal – Recurso não conhecido neste tópico.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Indeferimento da petição inicial e extinção do feito decretada de plano – Necessidade de determinação de emenda da inicial – Exegese do

Ementa:
IRRESIGNAÇÃO CONTRA DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OAB – Ausente determinação neste sentido, a parte carece de interesse recursal – Recurso não conhecido neste tópico.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Indeferimento da petição inicial e extinção do feito decretada de plano – Necessidade de determinação de emenda da inicial – Exegese do art. 321, do CPC/2015 – Sentença anulada – Recurso provido.